Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. INADIMPLEMENTO DA ADQUIRENTE. CULPA DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA E TAXA DE FRUIÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Estando evidenciado o inadimplemento por parte da promitente compradora, em relação ao pagamento de parcelas dos imóveis adquiridos, não há como ser imputada à promitente vendedora a responsabilidade pela rescisão dos contratos de promessa de compra e venda e de cessão de direitos.
2. Uma vez caracterizada a inadimplência da promitente compradora, e observadas as regras do contrato, pode o promitente vendedor exigir a rescisão unilateral do negócio jurídico, com fulcro nos artigos 474 e 475 do Código Civil.
3. Deixando a parte autora de demonstrar haver desembolsado qualquer quantia para fins de pagamento de comissão de corretagem ou inexistência de previsão contratual estabelecendo tal obrigação, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à repetição do indébito.
4. A cláusula penal que estabelece multa de 10% (dez por cento) do valor total do negócio jurídico, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente compradora, deve ser considerada excessivamente onerosa, de modo a justificar a sua redução para patamar razoável e proporcional, que assegure à promitente vendedora a recomposição dos prejuízos experimentados pela rescisão contratual.
5. Mostra-se impositiva a majoração da multa rescisória arbitrada no primeiro grau de jurisdição, quando o percentual fixado não for suficiente para assegurar à promitente compradora o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
6. Cabível a redução do valor da “taxa de fruição do imóvel” prevista em contrato de promessa de compra e venda, quando se mostrar excessivamente onerosa, devendo ser fixada em patamar compatível com a média de mercado em locações de imóveis.
7. Recurso de apelação interposto pela empresa autora conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pela ré conhecido e não provido.